Tribunal: TJBA
Processo: 8129076-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129076-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BMCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado e, em sede de embargos de declaração, determinou à ré/apelante a obrigação de retirar do estabelecimento da autora/apelada as lâminas dos exames realizados durante a vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, e art. 932, III, do CPC.

No presente caso, a sentença recorrida rejeitou o pedido indenizatório e acolheu apenas a obrigação de a ré/apelante retirar as lâminas do estabelecimento da autora/apelada.

O recurso de apelação limitou-se a impugnar a inexistência de dever de indenizar, questão que sequer foi reconhecida na sentença, sem enfrentar especificamente o fundamento que deu causa à obrigação imposta.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR RMS 31954/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.044.837/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.10.2017; TJ-BA, APL 04097018220128050001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, j. 14.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129076-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada BMCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .